Tribunal: TJBA
Processo: 8014076-51.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014076-51.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CILDARA MENDES BOMFIM PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
LUCIANO GONCALVES OLIVIERI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta em face de sentença proferida em Ação Monitória ajuizada por instituição financeira em liquidação extrajudicial, visando à cobrança de débito oriundo de contrato de empréstimo pessoal celebrado em 10/09/2016, no valor originalmente liberado de R$ 6.932,52, parcelado em 18 prestações mensais, diante do alegado inadimplemento a partir da terceira parcela, com cobrança atualizada de R$ 9.171,47, julgada procedente em primeiro grau, com rejeição dos embargos monitórios opostos pela devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição de parcela do contrato em razão do inadimplemento antecipado; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configura abusividade apta a ensejar a revisão do débito e o reconhecimento de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, em razão da natureza da relação jurídica e da vulnerabilidade do consumidor.

4. Afasta-se a prescrição, pois o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil conta-se do vencimento da última parcela do contrato, e não do vencimento antecipado decorrente do inadimplemento, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Admite-se a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, à luz do art. 51, § 1º, do CDC e do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS.

6. Utiliza-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil como parâmetro relevante para aferição da abusividade, embora não constitua teto legal absoluto.

7. Considera-se abusiva a taxa contratada de 10,50% ao mês, por superar de forma significativa a taxa média de mercado de 7,38% ao mês vigente à época da contratação, impondo onerosidade excessiva ao consumidor.

8. Reconhece-se o excesso de execução, impondo-se o recálculo do débito com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, em fase de liquidação de sentença.

9. Impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em razão do provimento parcial do recurso, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII e LXXIV; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 86 e 186; LC nº 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, AgInt no REsp nº 1.791.165/RJ; STJ, AgInt no REsp nº 1.486.155/PR; TJBA, Apelação nº 8002034-74.2022.8.05.0113; TJBA, Apelação nº 8091292-43.2022.8.05.0001.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014076-51.2021.8.05.0256, oriundos da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram como Apelante Cildara Mendes Bomfim Pereira e como Apelada DACASA Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora